Tribunal: TJBA
Processo: 8001634-71.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001634-71.2021.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JOAO BATISTA FILHO e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PENDENTE. O JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, mas determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, contrariando a cláusula do pacto que previa a suspensão da execução. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que o processo permaneça suspenso, a fim de preservar o direito de retomada em caso de inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, ainda que homologado judicialmente o acordo, a suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações pactuadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As partes pactuaram a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário das obrigações. 4. Como o acordo estabelece pagamento parcelado até março de 2032, não se pode falar em satisfação imediata do crédito, sendo indevida a extinção do feito, enquanto pendente o adimplemento total. 5. A doutrina reconhece que a suspensão do processo pode decorrer de convenção das partes, independentemente de justificativa, configurando direito subjetivo processual (Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery). 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a homologação de acordo não implica, necessariamente, a extinção do processo, especialmente quando a avença prevê o cumprimento parcelado das obrigações, justificando a suspensão processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de acordo que prevê o cumprimento parcelado da obrigação deve implicar a suspensão do processo, e não sua extinção. 2. A convenção das partes quanto à suspensão da execução tem respaldo no art. 922 do CPC, sendo vinculante para o juízo. 3. A extinção do feito é indevida quando não houver satisfação integral da obrigação pactuada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.